Tribunal: TJDFT
Processo: 0739966-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0739966-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Recebido no Plantão de Segunda Instância na tarde do dia 12 de dezembro de 2021. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Renato Barcat Nogueira Filho, OAB/DF 48.007, em causa própria, em que objetiva o trancamento da Ação Penal 0716439-18.2020.8.07.0020. Em suas razões, o ora Impetrante/Paciente sustenta, em singela síntese, a ausência de justa causa a amparar a tramitação de mencionada demanda, porquanto lastreada em tese, segundo dito, despropositada, mormente por estar sendo acusado pelo crime de racismo em situação desconectada com a realidade, apenas porque fez menção no Incidente de Sanidade Mental 0703284-45.2020.8.07.0020 que sua cliente seria homossexual, o que teria bastado para ser injustamente denunciado. Tece considerações acerca da atuação do MM. Juiz de Direito Paulo Afonso Correia Lima Siqueira, Titular da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, nos processos sob sua responsabilidade, registrando situações de conflito desnecessárias, todas com o intuito de intimidar e macular o seu trabalho como advogado, fatos que levam a enxergar a relação além da profissional, tornando-se desafetos. Assevera não haver qualquer tipo de relação entre o crime de racismo, para o qual está sendo denunciado, e o de homofobia, que seria ideologia de gênero, sendo certo que a decisão que levou à instauração de procedimento em seu desfavor carece de justificativa plausível para o seu prosseguimento, questionando, inclusive, se não houve o crime de abuso de autoridade por parte do indigitado Magistrado. O Impetrante/Paciente assenta que “(O) dano potencial no prosseguimento desta ação Excelência é manifesto uma vez que envolve acusação de prática de racismo e que pode ocasionar prejuízos familiares insanáveis a este advogado uma vez que não houve pratica de racismo de nenhuma forma e a suspeita LEVIANA levantada irresponsavelmente pelo juiz Paulo Afonso Correia Lima Siqueira e sem que haja QUALQUER prova da materialidade do crime, falta então justa causa para o prosseguimento da ação penal.” Por essa razão, requer a concessão de medida liminar para suspender a Ação Penal 0716439-18.2020.8.07.0020, com a decretação de seu trancamento por falta de justa causa. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se, pois, de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado dos elementos de informações juntados, cabendo ao Plantonista aferir a higidez da decisão impugnada, com o cotejo da comprovação da materialidade e indícios de autoria, e sopesar os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. Nesse cenário, parte-se da premissa que o habeas corpus exige a prova pré-constituída a sustentar o acervo fático descrito na inicial, não sendo possível a dilação probatória. No caso em comento, não se colacionou o ato coator. Os documentos que acompanham a petição inicial são a Denúncia (ID 31447303) e a Carteira da OAB/DF do ora Impetrante/Paciente (ID 31447304). Nada mais. Assim, constata-se, em um exame perfunctório permitido para este momento, não se vislumbra haver elementos suficientes para aferir a justa causa, desconstituir ou quiçá impedir o prosseguimento da Ação Penal 0716439-18.2020.8.07.0020 aberto contra o paciente. Por oportuno, trago aresto do col. Superior Tribunal de Justiça sobre tal temática. Confira: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA E MENOR. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PÁTRIO PODER. DECISÃO LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IRMÃOS MENORES, ORA PACIENTES. INVESTIGAÇÃO MOTIVADA ACERCA DE FAMÍLIA DESESTRUTURADA. INVIABILIDADE DO DEBATE NESTA SEDE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Inviável o debate em sede de habeas corpus acerca da investigada desestruturação familiar, a qual, caso confirmada, é apta a expor as menores, ora pacientes, a situação de grave risco, com violação de seus direitos fundamentais. 2. No contexto de preocupantes imputações lançadas contra os pais das menores, a prevalência do melhor interesse destas impõe o devido esclarecimento dos fatos antes de se possibilitar o retorno das crianças ao convívio familiar (ECA, arts. 70, 98, II, e 157). 3. O habeas corpus é via imprópria para dilação probatória, exigindo a pronta comprovação da aventada ilegalidade por meio de prova pré-constituída. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 567.574/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (Grifo no original). Ainda que o presente writ estivesse devidamente instruído, o que se espera em situações desse jaez envolvendo advogado com larga experiência, é cediço não restar demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios básicos de autoria, ou, ainda, a incidência de causas extintivas da punibilidade, elementos mínimos com potencialidade para autorizar o trancamento imediato da ação penal em comento, considerando se tratar de medida excepcional. Nesse sentido, trago aresto deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Indícios mínimos de autoria e materialidade. 1 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, haja causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. 2 - Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do delito e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1389437, 07370250520218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A Denúncia descreve que o Impetrante/Paciente teria assinalado, quando peticionou no Incidente de Sanidade Mental 0703284-45.2020.8.07.0020, que sua cliente seria homossexual e tal condição traria em si um distúrbio psíquico. Precisamente foi dito que “(A) acusada também relatou a seu defensor que é homossexual, e é notório na literatura médico forense que a 'homossexualidade" é considerada distúrbio de natureza "psíquico mental".” (ID 31447303 – fl. 3. Grifo no original). Com efeito, tal assertiva, segundo a acusação estaria no bojo do crime de racismo após decisão do col. Supremo Tribunal Federal – STF na ADO 26 e no MI 4783, enquadrou qualquer tipo de homofobia ou transfobia como conduta típica prevista na Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, notadamente em seu art. 20. Por derradeiro, o Impetrante/Paciente não demonstrou a urgência do caso a justificar o exame do pedido em sede de Plantão Judicial. Com efeito, o Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, regulamenta o plantão judicial no Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. O art. 3o traz as balizas a serem seguidas pelo Desembargador Plantonista. Confira: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei). Como visto, a regra vigente delimita a atuação do Magistrado que se encontra de plantão para analisar aquelas medidas cuja urgência não pode aguardar o expediente ordinário, sob pena de risco de o direito perecer. Nessa linha de intelecção, cabe ao demandante demonstrar de forma inequívoca que sua pretensão é urgente e o seu direito está em risco a ponto de não poder aguardar o exame no horário normal de trabalho por parte do juiz natural competente. Sem isso, não é viável haver decisão em sede de plantão judicial. O preceito constitucional do juiz natural deve ser preservado de toda forma, salvo justamente naqueles casos de evidente perecimento do direito vindicado. Por oportuno, trago aresto que corrobora a importância da demonstração da urgência do pedido para decisão no plantão judicial. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. DILIGÊNCIA DURANTE PLANTÃO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. COOPERAÇÃO DO JUÍZO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto-Lei no 911/69 dispõe, no caput do art. 3o, que "O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário". (...) 4. Ainda que o pedido seja apenas sobre a apreciação da busca e apreensão liminar, cabe ao interessado demonstrar a urgência necessária para que o requerimento seja analisado pelo julgador plantonista, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. (...) (Acórdão 1281479, 07054398120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Logo, não se descortina exceção a possibilitar o trancamento da presente ação penal, devendo o juiz natural fazer a devida instrução e tomar as medidas que entender pertinentes. Por essa razão, diante da higidez até aqui demonstrada dos documentos carreados, não se verifica nenhuma irregularidade no processamento da Ação Penal 0716439-18.2020.8.07.0020. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2021, às 17h45. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista